Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703349-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA TRAJANO CASTRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FABIANA TRAJANO CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação ordinária no 0702502-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada autorize e custeie as cirurgias solicitadas, com todos os materiais necessários. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 25/02/2025, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré que autorize os procedimentos e materiais necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos, indicados em relatório médico. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador